Tribunal: CARF
Processo: 10380.019630/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
CONTABILIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA EMPRESA.
A contabilidade faz prova contra a empresa, cabendo a ela o ônus de demonstrar a inveracidade dos registros contábeis.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.019630/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
VIPER SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
CONTABILIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA EMPRESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.019630/2008-40
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

A contabilidade faz prova contra a empresa, cabendo a ela o ônus de
demonstrar a inveracidade dos registros contábeis.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à
verdade material.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 255 e ss).
Pois bem. Trata-se de processo de Auto de Infração de Obrigação Principal –
AIOP DEBCAD n° 37.185.183-1, consolidado em 21/11/2008, no valor de R$ 131.025,74 (cento
e trinta e um mil, vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), tendo a interessada dele
tornado conhecimento em 02/12/2008, via postal, conforme AR — Aviso de Recebimento de fls.
104 dos autos.
Refere-se o presente crédito, a contribuições devidas a Seguridade Social, no
período de 01 a 12/2004, correspondentes aos 20% incidentes sobre os valores pagos aos
prestadores de serviço pessoas físicas, de caráter eventual, e sem relação de emprego,
denominados contribuintes individuais pela Lei n° 9.876, de 26.11.99; e também sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados e ainda sobre a remuneração
destes, 2% destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
A empresa, sujeito passivo do presente lançamento fiscal, tem como atividade-
econômica principal a seleção, agenciamento e a locação de mão de obra, administração e
atividade de limpeza em prédios públicos e privados.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 28/31, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas neste Auto de Infração as remunerações apuradas em Folhas de
Pagamento em meio papel e digital; Guias de Pagamento e na escrituração contábil. Os valores
ora apurados não foram informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, e foram identificados nos seguintes
levantamentos:
a) Levantamento "FP— Folha de Pagamento - diferença FP X GFIP;
b) Levantamento "CON — Contabilidade;
c) F13 — Folha de Pagamento — Décimo Terceiro Salário, e
d) DAL — Diferença de acréscimos legais.
FP - FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA ENTRE FOLHA X GFIP
No código acima foram lançados os valores referentes à diferença entre o que foi
declarado (GFIP) x Folha de Pagamento, solicitados através do Termo de Início da Ação Fiscal,
informações estas fornecidos em meio papel e em meio digital, no layout definido pela Instrução
Normativa n. 12/2005 da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP).
Foi verificado que constam na folha de pagamento valores maiores que os
declarados em GFIP, por este motivo está sendo cobrado a diferença entre o declarado em GFIP
x Folha de Pagamento. Anexos: planilha com detalhamento das divergências Folha x GFIP;
Resumo de Folha de pagamento e Resumo do declarado na GFIP (disponível nos sistemas
internos da Receita e da Previdência).
CON - CONTABLIDADE
No código acima foram lançados os valores encontrados na conta n° 331020001 -
Ordenados, Salários e Gratificações, valores estes lançados na contabilidade e não identificados
nas respectivas folhas de pagamento. Foram anexados folhas do livro Diário n. 07 de 2004,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

termo de autenticação 08/005977-5 e Razão do ano de 2004, onde constas tais lançamentos
contábeis.
F13 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
No código acima foram lançados os valores referentes ao décimo terceiro salário,
visto que no ano de 2004, não existia, ainda GF1P para a competência 13 — 13° Salário.
DAL — DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Estas diferenças provêm do fato de ter sido feito o pagamento de Guias da
Previdência Social - GPS/GRPS em atraso. O contribuinte informou os valores relativos multa e
acréscimos legais em desacordo com a Lei n° 8.212/91 conforme o Relatório Fundamentos
Legais do Débito, parte integrante deste Auto. As diferenças podem ser verificadas no Relatório
Acréscimos Legais (DAL).
O procedimento fiscal de lançamento do crédito previdenciário encontra-se
totalmente respaldado na legislação relacionada no anexo Fundamentos Legais do Débito-FLD
que constitui fls. 23/25 do processo.
Informa a autoridade lançadora que todos os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, relacionados às contribuições devidas, foram deduzidos do total do débito apurado
neste AI, conforme pode ser verificado no Relatório de Documentos Apresentados - RDA;
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, no Discriminativo Analítico de
Débito - DAD, em anexo.
Tempestivamente o contribuinte contestou o lançamento fiscal através da
impugnação de fls. 105/115 dos autos, datada de 26/12/2008 alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega preliminarmente a tempestividade da impugnação.
2. Aduz que, "o que se pode tentar entender é que o fundamento da autuação foi o fato da
empresa apresentar Guias de Recolhimento do FGTS/GFIP com informações inexatas,
incompletas e omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias deixando de recolher a contribuição de 20% sobre valores
pagos a prestadores de serviços pessoas físicas sem relação de emprego."
3. Relata ainda que nesse período a empresa passara por uma reorganização interna no setor
comercial e contábil, bem como demonstrará que tais procedimentos já foram observados
pela empresa, de modo que o motivo da multa já fora sanado.
4. Diz que não concorda com nenhum dos argumentos utilizados pela autoridade fiscal,
cabendo antes de tudo investigar minuciosamente matéria prejudicial de nulidade.
5. Dentro deste contesto, alega que o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, não
obedeceu aos ditames do Decreto n° 70.235/1972 em relação ao seu prazo de validade,
pois a ciência da ação fiscal se deu em 23/06/2008, tendo sido intimado da prorrogação em
19/08/2008, não havendo nenhuma outra notificação.
6. Diz que o lançamento objeto da autuação é nulo, pois não observou o preceito legal, com
encerramento da ação fiscal fora do prazo de validade do MPF.
7. Alega cerceamento de direito ao contraditório e ampla defesa, pois a luz do Decreto
70.235/72, a autoridade fiscalizadora, não identificou de forma clara e precisa os
dispositivos legais infringidos com exposição dos fatos ocorridos no procedimento fiscal.
8. Diz que não se percebe, qual a infração que foi cometida, tampouco qual dispositivo legal
que induziu a multa aplicada, concluindo que a referida ausência fere de morte a ampla
defesa e o contraditório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

9. Cita entendimento do Conselho de Contribuintes — Recurso 157039, concluindo que não
basta o relato genérico, nem se constata clareza quando o auditor lança inúmeros
dispositivos legais sem explicitar qual o que fora infringido diretamente, bem como qual
dispositivo da multa aplicada; restando, portanto, ser julgado nulo o presente lançamento.
10. Invoca os princípios da razoabilidade e da verdade material, alegando que o presente
lançamento mostra-se irrazoável na medida em que discrepa da razão, do justo, do
moderado, do prudente, enfim, do senso comum, não respeitando as formalidades da lei,
nem ao direito do Contribuinte de estar ciente de todos os atos e suas respectivas
fundamentações.
11. Ao final, pede a redução da multa em conformidade com o artigo 291 e 292 do Decreto n°
3.048/1999, em sendo o caso do pedido de relevação não ser aceito, seja aplicada a multa
reduzida.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 255 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Debcad: 37.185.183-1
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO DA EMPRESA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição destinada à Seguridade Social para o
FPAS (20%) e SAT (2%), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço, bem como, 20%
sobre a remuneração paga ou devida aos segurados contribuintes individuais.
Descaracteriza a denúncia espontânea e valida a apuração do feito fiscal o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, que vale pelo prazo de 60 dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, ou qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
CERCEAMENTO DE DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
RAZOABILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Não comportam as alegações de cerceamento do direito ao contraditório e a ampla
defesa os processos administrativos que expõem claramente os fatos geradores e os
dispositivos legais infringidos, dando ao contribuinte a perfeita compreensão dos fatos
ocorridos.
Não cabe invocar os princípios da razoabilidade e da verdade material quando a
autoridade lançadora age dentro dos critérios da legislação, com moderação e justiça, e
ainda realiza busca incessante e carreia aos autos provas a respeito da matéria tratada.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RELEVAÇÃO E ATENUAÇÃO.
O Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal nunca fora beneficiado
pelas previsões contidas nos artigos 291 e 292, V, revogados pelo Decreto n° 6.727, de
12/01/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 271 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ teria deixado de apreciar os argumentos e provas essenciais, que
demonstrariam ter o recorrente apurado e recolhido corretamente o tributo em discussão.
Ademais, requer a conversão do julgamento em diligência para que possa ser
apurada a verdade material dos fatos, em atenção ao princípio do contraditório e da verdade
material.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, verifico que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, estando fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando
o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Para além do exposto, também entendo ser impertinente o pedido de produção de
prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor
do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso, eis que não foi
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Também entendo pela ausência
de pertinência do pedido de perícia ou mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus
de comprovar o adimplemento tributário exigido nos autos, conforme visto, compete ao
contribuinte e não à fiscalização.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

2.2. Mandado de Procedimento Fiscal.
Preliminarmente, o recorrente alega que a autuação estaria eivada de nulidade na
medida em que foi, segundo ele, lavrada após o término do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, conforme bem destacado pela DRJ, a ação fiscal teve seu
encerramento dentro do prazo do MPF, motivo pelo qual, não merece prosperar a alegação de
nulidade do lançamento. É de se ver:
[...] Improcedentes são as alegações da impugnante quando diz que o Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF não obedeceu aos ditames legais em relação ao prazo de
validade, pois o procedimento fiscal teve início em 23/06/2008 conforme TIAF —
Termo de Início de Ação Fiscal, fls. 32, sendo que o MPF n° 03.1.01.00.2008-00893-7,
código de acesso 18151579, data de 13/06/2008, e teve três prorrogações: até
10/12/2008, 08/02/2009 e 09/04/2009 , conforme consulta feita ao site da RFB, além de
outros documentos emitidos durante o procedimento fiscal, com indicação de
continuidade dos trabalhos.
O TEPF — Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal data de 28/11/2008, e não
houve nenhum pagamento ou correção de documentos no período da ação fiscal, que
pudesse ser caracterizado como denúncia espontânea.
Portanto, improcedente também a alegação de nulidade do lançamento, por não
observação do preceito legal que rege a matéria, pois a ação fiscal teve seu
encerramento dentro do prazo do MPF.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A propósito, trata-se de questão já
sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente alega que “não houve falta de recolhimento
de qualquer contribuição, pois os valores encontrados na escrita contábil são frutos de
equívoco interno da empresa”.
Pois bem. Inicialmente, cabe pontuar que o presente crédito diz respeito às
contribuições devidas a Seguridade Social, no período de 01 a 12/2004, correspondentes aos
20% incidentes sobre os valores pagos aos prestadores de serviço pessoas físicas, de caráter
eventual, e sem relação de emprego, denominados contribuintes individuais pela Lei n° 9.876, de
26.11.99; e também sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a segurados
empregados e ainda sobre a remuneração destes, 2% destinados ao financiamento dos benefícios
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 28/31, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas neste Auto de Infração as remunerações apuradas em Folhas de
Pagamento em meio papel e digital, Guias de Pagamento e na escrituração contábil. Os valores
ora apurados não foram informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP.
Percebe-se, pois, resumidamente, que o caso dos autos diz respeito a lançamentos
de ofício de contribuições previdenciárias em desfavor do sujeito passivo, pelo fato de não haver
incluído em suas GFIPs todas as bases de cálculos dos fatos geradores, identificados em seus
bancos de dados e documentos de controle e Diferença de Acréscimos Legais - DAL.
Em que pese a insistência do recorrente, ao afirmar não ter ocorrido falta de
recolhimento de qualquer contribuição, mas mero erro em sua escrita contábil, entendo que, além
de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
alegado equívoco em sua contabilidade. A propósito, cabe destacar que a contabilidade faz prova
contra a empresa, cabendo a ela o ônus de demonstrar a inveracidade dos registros contábeis, o
que não vislumbro no caso concreto.
Ademais, cabe destacar que após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos
de Infração em suas plenas integralidades.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente a mera alegação genérica, sem a
demonstração dos fatos alegados. Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento
da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Nesse sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua defesa, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa prova deve,
evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar, de
forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes autos.
Conforme narrado, os valores devidos à Previdência Social foram apurados
diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte, sendo seu ônus a
demonstração de que teria se equivocado no preenchimento de sua contabilidade e proceder à
sua retificação, ônus esse que não se desincumbiu, baseando suas alegações no campo da
suposição, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo do auto de infração em
debate.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2011
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Para além do exposto, não procede a alegação de que não teria havido o exame de
todos os documentos apresentados pelo contribuinte. A leitura do Relatório Fiscal deixa claro
que os documentos foram, sim, objeto de apreciação; não bastasse, os já mencionados RDA e
RADA demonstram que os pagamentos já efetuados, sob quais formas fossem, foram
devidamente considerados na apuração do crédito tributário.
Por fim, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de
sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante intimação pessoal de
seu patrono, sob pena de nulidade.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.019630/2008-40

Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
E, ainda, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, reputo hígido o lançamento tributário,
endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 305
DF CARF MF
Original